Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730943-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAIAS ARAUJO ALVES DECISÃO Vistos, etc. A parte ré/recorrente interpôs embargos de declaração do Recurso Extraordinário em face de Decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, proferida em 05/08/2021 e publicada no DJe em 10/08/2021. Aduziu que há Decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito do Incidente de Uniformização tombado sob o no 0701053-37.2021.8.07.9000, que determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.. É o breve relatório. Decido. Com razão. Não é possível declarar transitado em julgado recurso, isso porque foi admitido no âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tombado sob o no 0701053-37.2021.8.07.9000, no qual há decisão da Desembargadora Presidente da TUJ SIMONE LUCINDO determinado, in verbis: In casu ̧ vislumbra-se que o cerne da questão debatida consubstancia na possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. E, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência atual de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque, constata-se que a 3a Turma Recursal, em recentes julgados, modificou o entendimento que outrora vinha empregando à matéria. Assim, vem concluindo que o policial militar da reserva remunerada designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, visto que inaplicável a legislação atinente ao policial da reserva ou reformado, convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, de que trata o art. 114 da Lei no 12.086/09. Por outro lado, a 1a e a 2a Turmas Recursais adotam o posicionamento em sentido diverso, ou seja, reconhecendo o direito ao adicional. Logo, embora já inadmitidos incidentes anteriores sobre a mesma questão, restou demonstrada a superveniência de divergência atual de entendimento entre os órgãos colegiados, o que justifica o acolhimento do presente expediente. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. A decisão de admissão do IUJ deu-se em 10/08/2020, portanto, no dia de publicação da decisão que apreciou, em juízo de admissibilidade, o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal